Tribunal: TJSP
Processo: 0044137-67.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Alegado constrangimento ilegal, por ausência de apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto - Pleito de evolução de regime prisional ainda não formulado - Impetrante/paciente patrocinado por Advogado particular, que, em data recente, requereu a retificação do cálculo de penas, possivelmente para posterior postulação de benefícios executórios - Não

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Alegado constrangimento ilegal, por ausência de apreciação de pedido de progressão ao regime semiaberto - Pleito de evolução de regime prisional ainda não formulado - Impetrante/paciente patrocinado por Advogado particular, que, em data recente, requereu a retificação do cálculo de penas, possivelmente para posterior postulação de benefícios executórios - Não ocorrência de ilegalidade passível de correção pelo meio escolhido - Ordem não conhecida.